Tribunal: STF
Processo: Rcl 77839
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100351- 46.2022.5.01.0037, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no Tema 725 da Repercussão Geral.



    O reclamante se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com o beneficiário, em virtude da existência de acordo operacional de intermediação de serviços de corretagem de seguros. Argumenta (eDoc 1, p. 3):



    “5. Como se vê, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região considerando que a Corretora, por meio de sua sócia (Autora da Reclamação Trabalhista), realizava atividades típicas da Sociedade de Seguros (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA), concluiu que o Acordo Operacional firmado não teria validade. 



    6. O Tribunal Regional, portanto, insiste na concepção de que certas atividades, porque próprias, ou inerentes, ou essenciais, ou, simplesmente, atividades fins da Contratante, não poderiam ser prestadas por terceiros no bojo de um ajuste civil, em afronta aos precedentes vinculantes desse STF. 



    7. Merece especial atenção o fato de que, ao requalificar o contrato de prestação de serviços de corretagem como de emprego, o Tribunal de origem inadvertidamente afastou a legislação de regência dos serviços de seguros, a qual expressamente veda a existência de vínculo empregatício entre corretores de seguros e seguradoras — circunstância desconsiderada pelo acórdão reclamado (arts. 17 da Lei 4.594, de 1964, e 125 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, com a redação que lhe deu a LC 213/2025). 



    8. É dizer: descaracterizando o contrato civil firmado entre as partes, sem a efetiva demonstração de vício de consentimento, o TRT, em desprestígio à livre organização empresarial, acabou por violar decisão desse STF dotada de efeito vinculante ADPF nº 324 (e RE nº 958.252RG e ADC nº 48), em que se assentou a legitimidade de outras formas de contratação de prestação do trabalho para além do vínculo de emprego previsto na CLT, inclusive em relação a atividades inerentes ou essenciais ao objeto social da Contratante.



    [...]



    18. No caso concreto, o contrato firmado entre a BRADESCO SEGURO E PREVIDENCIAS e a empresa de que era sócio o Sr. Alexandre estabelecia expressamente que a corretora poderia angariar e intermediar contratos de seguros de outras seguradoras, bem como que o corretor atuaria de forma plenamente autônoma, inclusive com a possibilidade de contratar funcionários para comparecer à agência bancária. ”



    Requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos do acórdão. Em definitivo, pede o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado e julgado, desde logo, improcedente o pedido de vínculo de emprego. Alternativamente, pede reconhecimento da competência da Justiça Comum para conhecer da causa sobre a relação jurídica comercial.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, não ficou comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da ação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324 e da ADC 48.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário, fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral, há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Eis o que afirmou o Tribunal reclamado (eDoc 12, p. 7 e ss.):



    “Noticia a inicial que o reclamante foi admitido pelo réu em 02/05/2003, para exercer a função de corretor de seguros dentro de uma agência do Banco Bradesco. Todavia, seis meses depois, exigiu que o reclamante constituísse pessoa jurídica e firmasse acordo operacional pela venda de seguros de vida. Reportou, ainda, que, em 15/02/2022, foi dispensado sem receber suas verbas rescisórias. Por fim, aduziu que, apesar da presença de todos os elementos caracterizadores, a relação de emprego jamais foi formalizada, pelo que requer o reconhecimento do vínculo de emprego durante todo o período de prestação de serviços, com o consequente pagamento de todas as verbas contratuais e rescisórias decorrentes.



    A ré apresentou defesa, por meio da qual reconheceu a prestação dos serviços, mas resistiu à pretensão nuclear de reconhecimento de vínculo empregatício, argumentando que a autora prestou serviços como franqueada, em regime de parceria, sem subordinação jurídica.



    A sentença de primeira instância acolheu a tese da parte autora, nos seguintes termos:



    "(...)



    Com sua tese de defesa, o réu atraiu para si o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 333, II), de cuja missão não se desincumbiu adequadamente.



    Pelo exame da prova dos autos, não há dúvida, para este Juízo, que o reclamado exigiu do autor a legalização da empresa corretora de seguros com o propósito de mascarar a verdadeira relação jurídica que unia as partes, praticando, assim, ato nulo de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT.



    Ao ser interrogado, disse o autor que (...).



    No seu depoimento pessoal, disse o preposto da ré que (...).



    Ao ser interrogada, a testemunha do autor Sr. Reynaldo Sobreira Gomes, declarou que (...).



    Por sua vez, a testemunha da ré, Sra. Marilene Campos de Paula, afirmou, no seu depoimento, que (...).



    Da análise dos depoimentos, verifica-se que havia pessoalidade e habitualidade na prestação dos serviços do autor, tendo em vista o seu trabalho ininterrupto em favor do réu por mais de 18 anos, dentro das agências do réu, com o comparecimento diário e cumprimento de jornada de trabalho, não podendo ele se fazer substituir. Incontroversa, ainda, a onerosidade configurada pelo recebimento pelo autor de contraprestação pelos serviços prestados, sob a forma de comissões.



    Considerando que a ré é uma Sociedade seguradora de seguros vida e previdência complementar, fica evidente que o serviço de corretor de seguros, realizado pelo autor, era necessário ao desenvolvimento da atividade normal da empresa, participando o obreiro, integrativamente, deste processo empresarial, o que vem caracterizar a subordinação jurídica do ponto de vista objetivo.



    Sob o aspecto subjetivo, a subordinação jurídica ou a denominada dependência hierárquica está caracterizada pela sujeição do autor aos horários de trabalho e às normas da empresa e pela execução de tarefas conforme orientação e coordenação do gerente geral e do gerente de contas da ré, com planos e objetivos, e metas a serem cumpridas pelo obreiro. Se configura, in casu, a subordinação estrutural, eis que o autor estava inserido na estrutura organizacional da ré, conforme a prova oral acima transcrita, e agia como verdadeiro empregado, e não como um corretor de seguros autônomo.



    Não há dúvida de que a empresa mantinha total controle das atividades exercidas pelo autor durante os horários de trabalho, haja vista a necessidade de eficiência dos serviços prestados aos clientes.



    A prova dos autos não deixa dúvida, assim, que os pagamentos das comissões, embora feitos em nome da empresa corretora, na verdade tinham como destinatário o autor, que era o único prestador dos serviços, tendo, assim, a natureza de salário variável. Pelo que conclui este Juízo, portanto, com base no exame do conjunto probatório, o autor era empregado - e não empresário -, pois trabalhava com exclusividade para o reclamado, sem a menor organização produtiva, executando trabalho necessário e integrativo da atividade do reclamado, de forma habitual e permanente, totalmente dependente de meios fornecidos por este último.



    Pouco importa, in casu, a formalização de um contrato sob a égide da lei civil denominado acordo operacional, porque, no âmbito do Direito do Trabalho, vigora o princípio da Primazia da Realidade sobre a Forma, segundo o qual, configurados os requisitos legais pertinentes, deve-se reconhecer a existência de vínculo de emprego, não sendo impeditivo ao reconhecimento do liame empregatício a norma do art. 17 da Lei 4.594/64, a qual pressupõe a existência de autonomia, não configurada na hipótese em tela. Onde o autor atuava como verdadeiro empregado.



    À luz do acima exposto, tipificada a hipótese prevista no artigo3º da CLT, declaro a nulidade do acordo operacional e se reconheço a existência do vínculo de emprego entre o réu e o autor, na função de Corretor de Seguros, mediante salário por comissão sobre vendas, considerada a sua admissão em , data29/06/2004reconhecida pela ré, haja vista que o autor não logrou comprovar que tenha sido contratado em maio de 2003. Presume-se, ainda, que o autor tenha sido imotivadamente dispensado em 15/02/2022, uma vez que a ré não se desonerou do seu ônus de comprovar de que tenha o autor tenha abandonada as suas atividades a partir de 25/01/2022, como alegado na peça de defesa. (art. 373, II do CPC).



    Por consequência, condeno a ré na obrigação de proceder à respectiva anotação na CTPS autoral, observado o período de 29/06/2004 a 16/05/2022(com a projeção do aviso-prévio indenizado de 90 dias), devendo, no caso de sua recusa, o ato ser praticado pela Secretaria da Vara, conforme previsão no artigo 39,parágrafo 2o da CLT.



    Defiro, ainda, o pagamento do, aviso prévio indenizado (artigo487, parágrafo 1º, da CLT e Lei 12.506/11), férias em dobro dos períodos aquisitivos de2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (artigos 134 e 137 da CLT) acrescidas de 1/3 (artigo 7º, XVII da CF), férias simples de 2020/2021 (artigo 134 da CLT) acrescidas de 1/3 (artigo 7º, XVII da CF), férias proporcionais a 11/12 (artigo 134 da CLT) acrescidas de 1/3 (artigo 7º, XVII da CF), décimos terceiros salários integrais dos anos de2017 a 2021, décimo terceiro salário proporcional a 5/12 (Lei 4.090/62), multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º, da CLT (Súmula 30 do E. TRT 1ª Região) e da indenização equivalente ao FGTS acrescido da multa rescisória de 40% relativo ao período imprescrito (Lei 8.036/90).



    Reconhecido o vínculo de emprego e tendo em vista que o autor era remunerado exclusivamente por comissão, faz jus ao pagamento do RSR postulado, nos termos da Lei nº 605/49 e Súmula 27 do C. TST, que ora defiro sobre as comissões do período imprescrito, e que deverá ser calculado nos termos do art. 3º da Lei 605/49 (1/6 da remuneração mensal).



    Em razão do reconhecimento do vínculo, impõe-se o reconhecimento do autor na categoria dos securitários, pelo que, defiro o pagamento dos benefícios relativos à participação nos lucros, auxílio-refeição e do auxílio cesta-alimentação, nos moldes previstos na CCTs dos securitários, acostadas aos autos, observados so critérios de pagamento ali estabelecidos e observado o período de vigência de cada instrumento.



    A liquidação será feita por cálculo, ao longo do período imprescrito, com base nos valores de comissões comprovadamente pagos pela documentação dos autos, deduzidas as quantias comprovadamente pagas por iguais títulos. O cálculo e cobrança das contribuições previdenciárias e fiscais serão feitos de acordo com as normas legais, observadas as orientações da Súmula 368/TST".



    A reclamada recorre da sentença, reiterando os argumentos da defesa, no sentido de que "não contratação pelas empresas seguradoras de corretores empregados é imposição legal, conforme a alínea b, do art. 17, da Lei 4.594/64". Assim, sustenta que, uma ve